Tribunal: TJDFT
Processo: 0737521-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos requerentes manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da(s) tese(s) de não conhecimento do recurso, suscitada(s) em sede de contrarrazões pelos requeridos (ID 75779148 – fl. 03). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111